Tribunal: CARF
Processo: 13746.720047/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.720047/2019-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.187 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MIGUEL DA SILVA MORENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
do recurso voluntário interposto e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2014 (fls. 09 a 12), com data de ciência, em 03/01/19 (fl.
14), tendo sido apurada omissão de rendimentos recebidos do Fundo do Regime Geral
de Previdência Social no valor de R$ 37.751,65 com IRRF de R$ 1.642,32.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na Notificação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.720047/2019-30
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.720047/2019-30

Em 13/02/19, fl. 26, foi apresentada impugnação, tendo sido alegado, em síntese, que
considere como acolhidos os esclarecimentos do contribuinte, protocolado em 08/02/19,
pois a primeira data disponível, como consta no eCAC, foi 13/02/19.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 23/08/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a impugnação à decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente; e
b) erro de preenchimento da declaração - o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Inicialmente, cabe analisar a tempestividade da impugnação apresentada, sendo
imperativo salientar o que dispõe a norma legal que trata da matéria.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, a intimação pode ser feita via
postal, com prova de recebimento no domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo:
“Art.23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar.
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.720047/2019-30

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§2o. Considera-se feita à intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
...
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§3o. Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e”
Analisando-se o processo, verifica-se que a ciência da Notificação de Lançamento
se deu 03/01/19, conforme fl. 14. Dessa forma, a data limite para apresentação da
impugnação foi em 04/02/19.
Portanto, ainda que se considerasse como data de impugnação o dia de 08/02/19, como
aduzido pelo defendente na impugnação de fl. 26, com base no documento de fl. 24,
ainda assim estaria fora do prazo legal.
No caso em tela, a impugnação foi apresentada em 13/02/19, como pode ser
observado na fl. 26, depois de já transcorrido o prazo de trinta dias previsto no Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, no qual se considera instaurado o litígio:
“Art.14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.”
“Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Cabe frisar a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento prevista no
art. 277 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF no 430/17, conforme abaixo transcrito:
“Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito
tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Simples Nacional; e
d) exclusão do Simples e do Simples Nacional.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.720047/2019-30

§ 1o Às DRJs compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação social, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de
pessoas, de planejamento, avaliação, organização e modernização.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de
compensação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.”
Por sua vez, o Coordenador-Geral do Sistema de Tributação baixou o Ato Declaratório
Normativo no 15, de 12 de julho de 1996, dispondo, in verbis:
“Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Então, uma vez expirado o prazo legal de até trinta dias para instauração do
contraditório, a defesa apresentada pelo autuado não caracteriza impugnação. Desse
modo, o mérito não comporta julgamento de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 75
DF CARF MF
Original